Tribunal: TJDFT
Processo: 0052126-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0052126-02.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente no ID 24037363. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator